Tribunal: TJDFT
Processo: 0752615-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. INDIVÍDUO CONDENADO POR CRIME PATRIMONIAL COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE DANO A SER REPARADO. ARTIGO 9o, INCISO XV. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. PROPORCIONALIDADE NA ANÁLISE DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a qual indeferiu o pedido de indulto sob o fundamento de que o decreto não contempla a hipótese de concessão da benesse nos casos em que inexistente o dano decorrente do delito.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se o requisito de reparação do dano, previsto no artigo 9o, XV do Decreto n. 12.338/2024, se aplica aos casos em que não houve a ocorrência de prejuízo patrimonial.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. Nos termos do artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024, deve ser concedido indulto aos condenados por crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça à pessoa que tenham reparado o dano (artigo 16 ou artigo 65, inciso III, alínea “b”, ambos do Código Penal) até 25-dezembro-2024. A reparação é dispensada aos economicamente hipossuficientes, nos termos do artigo 12, § 2o, do Decreto n. 12.338/2024.
5. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a interpretação do indulto deve prestigiar a teleologia do benefício, sem criar obstáculos desproporcionais, inclusive dispensando a voluntariedade como requisito para a concessão da benesse prevista no artigo 9o, inciso XV, do ato normativo.
6. No caso, a interpretação isolada e literal do artigo 9o, inciso XV do Decreto n. 12.338/2024 para negar o indulto ao apenado economicamente hipossuficiente conduziria a um resultado irrazoável. Aplicar o dispositivo apenas para os casos de dano efetivo a ser reparado e negar o indulto aos delitos cujos resultados são menos graves (ausência de prejuízo econômico), subverte a finalidade do benefício premial, pois cria tratamento mais gravoso para situações de menor ofensividade no âmbito dos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
IV – Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.